Tribunal: TJDFT
Processo: 0744212-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. excesso de execução. indicação do valor correto e demonstrativo de cálculo. ausência. curadoria especial. excepcionalidade. mitigação da regra do art. 917, §§3o e 4o, do cpc. abusividade contratual. matéria não analisada. rejeição liminar. não cabimento. sentença anulada. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença julgou extintos os embargos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, ao considerar que o embargante deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 917, §3o, do referido diploma processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial configura nulidade ou cerceamento de defesa apto a justificar a cassação da sentença; e (ii) subsidiariamente, se há excesso de execução decorrente da eventual abusividade dos valores cobrados em comparação com a taxa média de mercado
III. Razões de decidir
3. Alegado excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença incumbe ao executado informar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos quando essa for a única matéria invocada, ainda que haja pedido de remessa dos autos ao contador judicial.
4. Consoante entendimento do STJ, a atuação do curador especial justifica a flexibilização da exigência prevista no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, uma vez que a parte citada por edital, representada por profissional sem vínculo direto com o executado, não dispõe de meios materiais ou técnicos para produzir os cálculos necessários, impondo-se interpretação que preserve o acesso à justiça, a ampla defesa e o contraditório.
5. No caso, embora não tenham sido apresentados o valor tido como correto nem o demonstrativo discriminado do cálculo, a condição de defesa exercida por curador especial impõe a mitigação do rigor legal. Além disso, a rejeição liminar somente é admissível quando o excesso de execução constitui o único fundamento dos embargos, o que não ocorre nos autos, em que foram deduzidas outras matérias que demandam exame, devendo o art. 918, inc. II, do CPC ser interpretado restritivamente, sob pena de nulidade da sentença por indevida limitação ao exercício do direito de defesa.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 829; art. 914, §§ 3o e 4o; art. 917, III; art. 918, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07/05/2014; REsp n. 2.191.009/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/6/2025; REsp n. 2.170.844/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/3/2025.
TJDFT, AGI 0703558-74.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 25/05/2017; APC 2014.0.1.1200694-8, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04/02/2016; APC 0703915-37.2025.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/12/2025.